Tribunal: TJDFT
Processo: 0038698-52.2013.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL. REJULGAMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS CORRIDOS. DESCUMPRIMENTO. MULTA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. Na promessa de compra e venda de imóvel, a cláusula que estabelece prazo de tolerância para a entrega da unidade imobiliária deve respeitar o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos.
2. Descumprido o prazo de entrega do imóvel – não se olvidando do período de tolerância, é devida a multa contratual moratória e presume-se o prejuízo do adquirente pela injusta privação do uso do bem, de modo a gerar direito à indenização, a título de lucros cessantes, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel similar.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel não enseja, por si só, o dever de indenizar danos de ordem moral. O caso concreto não excetua a regra, pois, inobstante o elevado dissabor e aflição, não há abalo excedente à angústia ordinária pelo descumprimento parcial do contrato, caracterizado pela mora de quase dois meses.
4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM SEDE DE REJULGAMENTO POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO ESPECIAL. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.